Tribunal: TJDFT
Processo: 0717425-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. POSSIBILIDADE. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. ART. 187 DO ECA. CONDUÇÃO COERCITIVA. REALIZAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 127.900/AM, decidiu que a norma do art. 400 do Código de Processo Penal prevalece sobre todos os procedimentos criminais, mesmo aqueles regidos por legislação especial.
2. Dessa forma, o menor alvo de representação por ato infracional também tem o direito de ter seu interrogatório como o último ato da instrução processual. Logo, é vedado o interrogatório do menor infrator como primeiro ato da instrução processual. Todavia, tal conclusão não importa suprimir a audiência de apresentação, prevista no art. 184 do ECA, momento de fundamental importância para o juiz aferir as características da personalidade do adolescente, sua situação familiar e social, a extensão e a gravidade do ato infracional praticado.
3. O menor tem garantido o direito de ser entrevistado pela autoridade judicial, ainda que para tanto deva ser conduzido de forma coercitiva.
4. Recurso conhecido e provido.